Tribunal: TJBA
Processo: 0548104-55.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0548104-55.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TIAGO SANTANA VITORIO

Advogado(s)
:
JONATAS NEVES MARINHO DA COSTA, MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA. NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR. INTIMAÇÃO POR CARTA DIRECIONADA AO ENDEREÇO INFORMADO. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO. VALIDADE DA INTIMAÇÃO. PRESUNÇÃO LEGAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de seguro DPVAT, em razão do não comparecimento da parte autora à perícia médica designada nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se é válida a intimação pessoal para comparecimento à perícia médica quando a correspondência foi recebida por terceiro no endereço informado pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A realização de perícia médica é ato personalíssimo que exige intimação pessoal da parte, não sendo suficiente a intimação do advogado. Precedentes do STJ.

4 - Nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado.

5 - A exigência de entrega "em mãos próprias" aplica-se apenas à citação, não às intimações processuais ordinárias.

6 - Tendo sido regularmente intimada, a parte autora inviabilizou a comprovação do seu direito ao não comparecer à perícia médica, caracterizando desídia processual e impossibilitando a demonstração do fato constitutivo do direito alegado.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se nega provimento.